Tribunal: TJDFT
Processo: 0037415-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO N.: 0037415-35.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO A Secretaria da eg. 2a Turma Cível certificou que, em 25/02/2021, transitou em julgado o acórdão proferido no RE 593.824/SC (Tema no 176) julgado sob a sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal) (Num. 42428089). Intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se persiste o interesse no recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator